Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Atipicidade da conduta.
Ameaça que não é séria nem idônea para causar temor à vítima, que não se sentiu intimidada – tanto que continuou a conviver com o autor da ameaça, seu ex-companheiro --, não caracteriza crime. Apelação provida.